Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-60.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002584-60.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELY FRANCISCA DE LIMA VASUM - CPF: 021.545.661-03 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0002-83 (RECORRIDO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recursos Cíveis Inominados n. 1002584-60.2022.8.11.0037

Recorrente 1:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrente 2:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Recorrida:
Franciely Francisca de Lima Vasum

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
COMPRA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CONTESTADA - NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO À INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Deve haver responsabilização por prejuízos morais e materiais causados à pessoa vítima de cobrança indevida de cartão de crédito, por dívida decorrente de contratação fraudulenta, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

R E L A T Ó R I O

Recursos Cíveis Inominados n. 1002584-60.2022.8.11.0037

Recorrente 1:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrente 2:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Recorrida:
Franciely Francisca de Lima Vasum

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Ação: de indenização por danos morais decorrentes de débitos/compras indevidas em cartão de crédito cumulado com repetição de indébito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

S
entença (Id 177677596):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação de serviços, condenando as requeridas ao pagamento de danos morais assim como declarou a inexistência do débito.

Recurso Inominado de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. (Id. 177679150):

defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora
, ante a inexistência de dano moral.

Recurso Inominado de
Cooperativa de Crédito dos Médicos
(Id. 177679156):
defende que inexiste ato ilícito praticado pela empresa, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de

Franciely Francisca de Lima Vasum (Id 177679154 e Id.

177679160):
requer o desprovimento dos recursos interpostos pelas recorrentes.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Recursos Cíveis Inominados n. 1002584-60.2022.8.11.0037

Recorrente 1:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrente 2:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

Recorrida
:
Franciely Francisca de Lima Vasum

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório, extrai-se que a autora é correntista da instituição bancária, Cooperativa de Crédito dos Médicos, profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso (Unicred), na qual possui vinculado à sua conta bancária cartão de crédito.

No dia 14/06/2021 notou que foi autorizada pela instituição bancária uma compra em seu cartão de credito no valor de R$ 2.499,99 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Imediatamente procurou a instituição para contestar (contestação da compra Id. 177677562), pois não foi realizado por ela, assim tomou conhecimento de que se tratava de compra autorizada e realizada pelo site eletrônico do Mercado Livre.

Ato contínuo registrou reclamação junto ao Mercado Livre, que reconheceu a incidência de fraude conforme carreado no Id. 177677563.

Como se não bastasse todo transtorno a instituição bancária negativou o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito indevidamente (Extrato do Serasa Id.

177677560), pois o valor da fatura do cartão de crédito já havia sido debitada de sua conta em 24/03/2022.

Em análise ao feito verifica-se que ambas as instituições atribuem a responsabilidade da fraude a terceiros, mas não trazem nenhum documento probatório que possa afastar sua
responsabilidade enquanto prestadora de serviço, em razão dos danos causados à autora.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, uma vez que as alegações da autora foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados aos autos, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar que não houve fraude, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores e ao pagamento de indenização.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrida também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a serem arbitrados em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023